Tribunal: TJMT
Processo: 1018142-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1018142-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO - CPF: 103.436.281-04 (APELADO), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA SOBRE O CRITÉRIO TOPOGRÁFICO. NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao IPTU entre os anos de 2010 a 2016 referente a sete chácaras localizadas no Parque Humaitá II, determinando o cancelamento das CDAs correlatas e protestos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os imóveis de propriedade do apelado, embora localizados no perímetro urbano do Município de Cuiabá, estão sujeitos à incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou do Imposto Territorial Rural (ITR), considerando sua destinação econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 15 do Decreto-Lei no 57/66, recepcionado pela Constituição Federal com status de lei complementar, o critério da destinação econômica prevalece sobre o critério topográfico para fins de incidência tributária, afastando-se a aplicação do IPTU quando comprovada a utilização do imóvel em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento do REsp 1.112.646/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 174), firmando a tese de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

5. No caso concreto, o conjunto probatório, notadamente o auto de constatação realizado por Oficial de Justiça, comprovou cabalmente a utilização dos imóveis para fins rurais, com a presença de criação de animais (galinhas, porcos, patos, gansos e cavalo), plantação de árvores frutíferas, horta com produção de folhas comestíveis e criação de peixes, além de documentos que comprovam o cadastro do proprietário no INDEA-MT como estabelecimento rural, Cadastro Ambiental Rural (CAR) atualizado e registro no SICAR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

Tese de julgamento: 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, conforme o art. 15 do DL 57/1966. 2. Para fins de definição da incidência tributária sobre imóvel, o critério da destinação econômica prevalece sobre o critério topográfico.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 32, §§1o e 2o; Decreto-Lei no 57/66, art. 15; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.646/SP, Tema 174; TJMT, N.U 1012234-47.2019.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-PR 00095796920248160014 Londrina.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal no 1018142-36.2017.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Luiz Benedito de Lima Neto.

A sentença declarou a inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao IPTU entre os anos de 2010 e 2016, referente a sete chácaras localizadas no Parque Humaitá II, Distrito de Coxipó da Ponte, município de Cuiabá/MT, matrículas sob os números 63.903, 63.904, 63.905, 63.906, 63.907, 63.908 e 63.909, do 5o Serviço Notarial desta Comarca, bem como determinou o cancelamento das CDA's correlatas e protestos. Ainda, estabeleceu que novos lançamentos só poderiam ocorrer na hipótese de descaracterização do exercício de atividade rural.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o apelado instruiu o pedido com documentos desatualizados, como uma conta de energia elétrica de 2005 e fotografias de 2016. Sustenta que os imóveis estão situados em zona urbana do Município de Cuiabá e que o apelado não logrou êxito em comprovar a destinação econômica rural dos imóveis, argumentando que as fotos juntadas na inicial evidenciam tratar-se de "casa de campo" utilizada para momentos de lazer, não se vislumbrando atividades tipicamente agropastoris.

Argumenta que o apelado não apresentou notas fiscais de venda de produtos rurais, comprovantes de aquisição de insumos agrícolas, nem registro de propriedade de gado junto ao INDEA, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o efetivo exercício de atividade rural em seus imóveis para atrair a incidência do ITR.

Quanto ao critério da localização, o apelante afirma que a decisão não considerou adequadamente o disposto no art. 32, inciso V, do CTN, sustentando que há escolas primárias situadas em raio inferior a 3 km do imóvel, devendo a distância ser medida de forma linear, e não pelo percurso ou trajeto das vias. Apresenta imagens de satélite para demonstrar a existência de quatro escolas dentro desse perímetro.

Acrescenta que há fornecimento de energia elétrica pública no local, conforme constatado pelo Oficial de Justiça, e que o imóvel está situado em zona de expansão urbana, o que atrairia a incidência do IPTU mesmo na ausência dos melhoramentos previstos no art. 32, §1o do CTN, por força do §2o do mesmo dispositivo.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade do apelado, mantendo-se os protestos e a cobrança judicial dos débitos, ante a ausência de ilegalidade no ato da Administração Pública Municipal.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que as provas produzidas, inclusive o laudo de constatação realizado pelo Oficial de Justiça, confirmam a destinação rural do imóvel, com exploração de atividades de criação de animais e cultivo de hortaliças. Ressalta que apresentou documentos como Cadastro de Estabelecimento Rural perante o INDEA-MT, além de documentação atualizada do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e SICAR (Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural).

Alega que o imóvel não possui nenhum dos melhoramentos exigidos pelo art. 32, §1o do CTN, é servido por estrada de terra, sem iluminação pública, sem meio-fio, sem calçamento, sem escoamento de águas pluviais, sem abastecimento de água e sem sistema de esgoto. Quanto à alegação sobre a distância das escolas, argumenta ser irrazoável considerar-se a medição linear quando o deslocamento efetivo se dá por estrada de terra com inúmeros buracos.

Ao fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso reside em definir se os imóveis de propriedade do apelado, embora localizados no perímetro urbano do Município de Cuiabá, estão sujeitos à incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou do Imposto Territorial Rural (ITR).

O Código Tributário Nacional, em seu art. 32, estabelece que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do Município. O §1o, do referido dispositivo estabelece os critérios mínimos para caracterização da zona urbana, exigindo a existência de pelo menos dois dos melhoramentos ali indicados, construídos ou mantidos pelo Poder Público.

Ocorre que, embora o critério topográfico seja a distinção imediata entre o imóvel urbano e o rural, sabe-se que sobre tal critério prevalece o da destinação econômica, nos termos do art. 15, do Decreto-Lei no 57/66, recepcionado pela Constituição Federal com status de lei complementar:

Art. 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.

A questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.646/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que resultou no Tema 174, com a seguinte tese: "
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)."

Dessa forma, ainda que o imóvel esteja situado na zona urbana, prevalece o critério da destinação econômica sobre o critério da localização, sendo necessário verificar se, no caso concreto, o apelado comprovou a exploração rural em seus imóveis.

No presente caso, analisando detidamente os documentos acostados aos autos e o auto de constatação realizado por Oficial de Justiça, verifico que restou cabalmente demonstrada a utilização dos imóveis para fins rurais.

Primeiramente, constata-se que os imóveis do apelado são denominados como "CHÁCARAS" em suas próprias matrículas, evidenciando sua natureza. A área total dos imóveis soma aproximadamente 134.000 m2 (13,4 hectares), extensão significativa que ultrapassa o conceito comum de um mero imóvel urbano.

O auto de constatação judicial, prova robusta produzida nos autos, revelou que os imóveis possuem efetiva atividade rural. Conforme destacado pelo Oficial de Justiça, foram identificados: "1 casa principal (sede), 5 barracões destinados ao depósito de ração para os animais (Foto 01), procriação de animais na fase inicial, a exemplo de algumas aves que estavam em gaiolas (Foto 02), criação dos gansos (Foto 03), 1 barracão para guardar os maquinários utilizados na manutenção da propriedade e 1 barracão destinado a eventual moradia ou descanso do caseiro."

O mesmo documento comprovou a existência de área verde, plantação de árvores frutíferas, horta com produção de folhas comestíveis, criação de peixes, galinhas, porcos, patos, gansos e cavalo, levando o Oficial de Justiça a certificar que

"pode-se concluir que o local possui atividade agrícola".

Corroborando esse cenário, o apelado apresentou documentos que comprovam seu cadastro no INDEA-MT, como estabelecimento rural, além de Cadastro Ambiental Rural (CAR) atualizado e registro no Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural (SICAR), documentos que evidenciam a natureza rural dos imóveis.

Quanto aos melhoramentos mencionados pelo apelante como existentes no local, o auto de constatação atestou que a estrada até o imóvel é toda de terra, sem iluminação pública durante o trajeto, sem meio-fio, sem calçamento, sem escoamento de águas pluviais, sem abastecimento de água pelas vias públicas e sem sistema de esgoto. Ainda que exista linha de distribuição de energia elétrica que atende os imóveis, isso, por si só, não descaracteriza a natureza rural da propriedade.

Em relação a alegação de que existem escolas e postos de saúde a menos de 3 km dos imóveis, o apelante pretende que a medição seja feita de forma linear, em linha reta. No entanto, tal interpretação não se mostra razoável, uma vez que o deslocamento real de uma pessoa se dá por estradas e vias de acesso, e não em linha reta. O auto de constatação evidenciou que as escolas e postos de saúde mais próximos distam aproximadamente 4 km dos imóveis, considerando as vias de acesso existentes.

Vale destacar ainda, que o apelante não se desincumbiu de desconstituir as informações contidas no auto de constatação, limitando-se a apresentar mapas extraídos do Google, sem a devida comprovação técnica que pudesse infirmar a prova pericial produzida nos autos.

Outro ponto relevante é a dificuldade de acesso aos imóveis, sendo que até mesmo os serviços dos Correios têm dificuldade em realizar entregas no local, conforme comprovado pela devolução de correspondências enviadas ao endereço, o que evidencia ainda mais a ausência de urbanização adequada.

O apelante alega que os imóveis estariam em área de expansão urbana, portanto, estariam sujeitos ao IPTU, nos termos do art. 32, §2o, do CTN, entretanto, como já consignado, a destinação econômica é critério que se sobrepõe aos demais relacionados à topografia para definição da incidência do imposto.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INEXIGIBILIDADE DO IPTU. ART. 15 DO DECRETO-LEI 57/66. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária de IPTU sobre imóvel localizado em zona urbana, mas destinado a atividades rurais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, mas comprovadamente utilizado para atividades rurais, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei 57/66.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, para imóveis situados em zona urbana, mas destinados à exploração rural, incide o ITR, e não o IPTU, desde que comprovada a destinação rural.

4. No caso, restou comprovado nos autos que o imóvel em questão é utilizado para atividade pecuária, a afastar, portanto, a incidência do IPTU.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A incidência do ITR, em detrimento do IPTU, é aplicável a imóveis localizados em zona urbana, desde que comprovadamente destinados à exploração rural."

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 32; Decreto-Lei n. 57/66, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/08/2009; TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, RAC/RNS 0031832-10.2017.8.11.0055, rel. Edson Dias Reis, j. 22.08.2023; TJRS, RAC 70080060890, Rel. Ricardo Torres Hermann, j. 30.01.2019.

(N.U 1012234-47.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU - MUNICÍPIO DE LONDRINA. IMÓVEL URBANO COM DESTINAÇÃO RURAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU. INCIDÊNCIA DE ITR. (ART. 153, INCISO VI, CF). ARGUIÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI No 57/66 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. NÃO ACOLHIMENTO. TEMA REPETITIVO 174 DO STJ QUE SEDIMENTOU A APLICABILIDADE DO DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL ( ITR). EXPLORAÇÃO RURAL CARACTERIZADA. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO RÉU. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00095796920248160014 Londrina, Relator.: Giovana Ehlers Fabro Esmanhotto, Data de Julgamento: 30/11/2024, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 02/12/2024)

Desta forma, diante do conjunto probatório, conclui-se que, de fato, os imóveis de propriedade do apelado possuem destinação rural, com exploração agrícola, pecuária e extrativa vegetal, ainda que em pequena escala, o que atrai a incidência do ITR (Imposto Territorial Rural), afastando a cobrança do IPTU, conforme orientação pacificada pelo STJ no Tema 174.

Ao final, cumpre salientar que a manutenção da sentença não representa prejuízo fiscal indevido ao Município, uma vez que os imóveis rurais, mesmo localizados em zona urbana, devem ser tributados pelo ITR. A decisão apenas reconhece a natureza jurídica dos bens conforme a sua destinação econômica, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença recorrida, que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária, em razão do IPTU, sobre os imóveis de propriedade do apelado.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025